Tribunal: TJDFT
Processo: 0752514-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA. FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO POR INTERPOSTA PESSOA. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS CORROBORADOS. ATO ILÍCITO POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ ADIMPLIDA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 940, CC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente ajuíza ações distintas para obter a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes de suposta contratação verbal para atuação em diversos processos. Alega ausência de pagamento e inexistência de prova de quitação. O juízo de origem julga improcedentes os pedidos ao fundamento de que os serviços foram remunerados por meio de empresa intermediária e condena o recorrente à sanção prevista no art. 940 do Código Civil - CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se o recorrido comprova fato extintivo do direito do recorrente relativamente aos honorários advocatícios cobrados.
3. Discute-se, ainda, se estão presentes os requisitos legais para aplicação da sanção civil do art. 940 do CC, diante de suposta cobrança de dívida já paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 373, I e II, do Código de Processo Civil - CPC estabelece a distribuição do ônus probatório, de forma que cabe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Conforme o princípio da persuasão racional (arts. 370 e 371 do CPC), o julgador aprecia livremente as provas constantes dos autos.
5. O conjunto probatório revela que a atuação do recorrente perante o recorrido decorre de intermediação de empresa terceira, também responsável pela remuneração dos serviços do advogado.
6. Os documentos financeiros indicam que o advogado recebeu os valores cobrados a título de honorários advocatícios, repassados pela empresa intermediadora.
7. No caso, os valores recebidos pelo autor são incompatíveis com a alegação de que se refeririam a serviços prestados exclusivamente à intermediadora ou à sua representante, uma vez que os processos elencados pelo recorrente são anteriores aos fatos, repetidos ou sem sua atuação. Caracteriza-se má-fé do credor ao omitir recebimento de valores e apresentar justificativas inconsistentes para afastar a vinculação do pagamento ao serviço discutido. Atendidos os requisitos fixados no Tema Repetitivo 622 do Superior Tribunal de Justiça para aplicação do art. 940 do CC, a sentença deve ser mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos. Mantida a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados, majorando-se os honorários advocatícios para 13% nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, LV, da CF; 370, 371, 373 e 85, §11, do CPC; 940 do CC.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1894987/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 14/11/2023; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 622, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze.